Tribunal: TJMT
Processo: 1023961-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023961-33.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia, Benfeitorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), STOCK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COMANDANTE LTDA - CNPJ: 43.105.245/0001-96 (AGRAVANTE), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração oposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sustentando a existência de vícios na decisão recorrida e requerendo a aplicação de efeito infringente para a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração atendem aos requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, em especial a indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil exige que os embargos de declaração sejam utilizados para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, requisitos que devem ser apontados pela parte recorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência de indicação dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC impede o conhecimento dos embargos de declaração, por ausência de preenchimento dos requisitos de admissibilidade, conforme precedentes EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG e EDcl no AgInt no AREsp 1843106/RJ.

A embargante não demonstrou, nas razões recursais, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, limitando-se a demonstrar o inconformismo com a decisão embargada, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, nos termos da legislação processual e da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: A ausência de indicação, nas razões recursais, de omissão, contradição, obscuridade ou erro material elencados no artigo 1.022 do CPC/2015 impede o conhecimento dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 15.03.2017; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1843106/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração aviado pela Stock Comércio de Combustíveis Comandante Ltda. contra o v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante pugna pela aplicação do efeito infringente, a fim de reformar a decisão embargada que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, por violação ao principio da dialeticidade.

Contrarrazões no id. 259917658.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência manifestam no sentido de que, os embargos de declaração visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Inicialmente, verifica-se que os embargos de declaração aviado requer a aplicação do efeito infringente, a fim de reformar a decisão embargada que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, por violação ao principio da dialeticidade.

Nesse passo, basta uma simples análise das razões recursais para verificar que a embargante não indicou a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC, que dispõe que
“
Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz,
com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão
, e não se sujeitam a preparo.”
(grifei e negritei).

Dito isso, conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição dos embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso, confira:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ACÓRDÃO DA SEGUNDA SEÇÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO - INEXISTÊNCIA DE COMANDO POSITIVO DESTA CORTE SUPERIOR - INADMISSIBILIDADE DA MEDIDA CORREICIONAL. IRRESIGNAÇÃO DO RECLAMANTE.

1. Consoante preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil em vigor, os embargos de declaração se prestam, apenas, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Na hipótese, o aresto proferido por esta Segunda Seção está suficientemente fundamentado, de cujo teor não se depreende vício algum. Nesse contexto, a pretensão ora deduzida se revela meramente infringente.

2. Ademais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal
, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 15/03/2017). (...)”
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 34.149/AM, 2a Seção, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 13.12.2017 - negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGANTE.

1
. Ausência de indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado
.
A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado
.

2. Embargos de declaração não conhecidos.”
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1843106/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21.02.2022 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 12/11/2021, na vigência do CPC/2015.

II. Segundo a jurisprudência do STJ, "
a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal
, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 15/03/2017). Em igual sentido: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 865.398/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/03/2017.

III.
No caso, os Embargos de Declaração não podem ser conhecidos, pois a parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no acórdão embargado, demonstrando mero inconformismo com as conclusões do decisum
.

IV. Embargos de Declaração não conhecidos, com advertência de imposição de multa, em caso de nova oposição de Declaratórios.”
(EDcl no AgInt no REsp 1945481/SP, 2a Turma, Rela. Mina. Assusete Magalhães, j. 21.02.2022 - negritei)

Destarte, não tendo a embargante indicado o vício constante no v. acórdão, não há como acolher a sua pretensão, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

À vista disso, diante da ausência de indicação, nas razões recursais, de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025